Tribunal: TJDFT
Processo: 0710889-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710889-97.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ADVANI PEREIRA DE FREITAS RECORRIDOS: DANIELA TIMPONI SANTABAIA NOGUEIRA E SÉRGIO ROSA SANTABAIA NOGUEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA INÉDITA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. A análise de matéria, de forma inédita na instância recursal, enseja supressão de instância e seu consequente não conhecimento. 2. A impenhorabilidade do imóvel rural é destinada à área limitada como pequena propriedade e trabalhada pela família nos termos do art. 5o, inc. XXXVI, da Constituição Federal. 3. A definição da pequena propriedade rural é trazida pela Lei n. 8.629/1993, que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária. O art. 4o, inc. II, do mencionado diploma normativo conceitua a pequena propriedade rural como a área de até quatro (4) módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento. 4. Os requisitos de incidência da impenhorabilidade da pequena propriedade rural devem ser demonstrados de forma indubitável pelo devedor por se tratar de norma de exceção. 5. Ausente qualquer prova de que o devedor ostenta qualidade de pequeno agricultor, provedor do próprio sustento pelo trabalho extraído da propriedade rural, afasta-se a incidência da proteção de impenhorabilidade do imóvel. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, 1.025 e 1.029, inciso II, todos do Código de Processo Civil, afirmando a existência de fundamentação deficiente no acórdão; b) artigos 135, 485, § 3o e 803, inciso II e parágrafo único, todos do CPC, sustentando que há nulidade absoluta da desconsideração da personalidade jurídica e dos atos subsequentes, em razão da ausência de citação no incidente instaurado, tratando-se de matéria de ordem pública. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, TRT-6 e TRT-12, a fim de demonstrá-lo; c) artigo 833, inciso VIII, da Lei Adjetiva Civil, argumentando que o imóvel sobre o qual recaiu a penhora trata-se de pequena propriedade rural explorada pela família para subsistência, sendo, portanto, impenhorável. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP, a fim de demonstrá-la. Pede a concessão gratuidade de justiça e de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam realizadas em nome do advogado GABRIEL CAVALCANTI DE FREITAS, OAB/DF 56.828 (ID 54352242). Em contrarrazões, os recorridos requerem a fixação de honorários recursais, assim como a condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID 55563127). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o recorrente efetuou o recolhimento do preparo, conforme o comprovante de ID 54352243. E, nos termos do entendimento consolidado na Corte Superior, o pagamento das custas, como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial, é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. (AgInt no AREsp n. 2.416.179/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 1.022, 1.025 e 1.029, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque conforme o STJ, “não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.097.923/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 135, 485, § 3o e 803, inciso II e parágrafo único, todos do CPC, porquanto referidos dispositivos legais não foram objetos de exame por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento (enunciado 282 da Súmula do STF). A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “é entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.094.115/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Ainda, descabe dar trânsito ao recurso em relação à indicada ofensa ao artigo 833, inciso VIII, da Lei Adjetiva Civil, visto que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Outrossim, não é possível dar curso ao inconformismo quanto aos apontados dissídios interpretativos, pois não houve a realização dos cotejos analíticos entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.373.863/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp n. 2.083.549/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto aos pedidos de fixação de honorários recursais e condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado GABRIEL CAVALCANTI DE FREITAS, OAB/DF 56.828 (ID 54352242). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020